Tribunal: TJDFT
Processo: 0000247-13.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000247-13.2017.8.07.0002 RECORRENTE: LUCIENE DE CARVALHO RECORRIDO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. VALIDADE. COBRANÇA DO MONTANTE INTEGRAL APÓS O VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DO VALOR DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese de alegação de excesso no valor da execução referente à prestação de serviços educacionais, sob o fundamento de que houve a concessão de desconto no montante alusivo à mensalidade. 2. Na prestação de serviços educacionais, é válida a concessão de descontos para os pagamentos procedidos até a data de vencimento da respectiva obrigação, com a possibilidade de cobrança do montante integral referente à mensalidade em caso de inadimplemento. 3. Ainda que o desconto sobre o valor da mensalidade esteja relacionado às condições financeiras da devedora, é válida a convenção entre as partes de que o referido desconto estaria condicionado ao pagamento até a data de vencimento, sem que importe excesso de execução a exigência da integralidade da quantia da aludida mensalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que era dever da ré demonstrar que a bolsa social estava ligada ao pagamento pontual da mensalidade; c) artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, porque, diante da relação de consumo entre as partes, deveria inverter o ônus da prova a seu favor. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada SIRLENE PEREIRA LIMA, OAB/DF 24.354. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante às mencionada afronta aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Percebe-se assim que não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da credora. A limitação do desconto à pontualidade no pagamento foi expressamente pactuada entre as partes, tendo a devedora ciência de que o não pagamento na data de vencimento implicaria na cobrança do montante integral da mensalidade” (ID 8459403), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Melhor sorte não socorre o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O acórdão ainda afirmou não ter sido demonstrado que a embargada aceitou a efetivação de pagamentos após a data de vencimento da mensalidade. Convém destacar que a aludida alegação era de possível comprovação pela embargante, o que não justificaria a inversão do ônus probatório” (ID 13851074), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada SIRLENE PEREIRA LIMA, OAB/DF 24.354, conforme requerido pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023